Tribunal: TJDFT
Processo: 0725238-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO JUSTIFICADA. ATESTADO MÉDICO COM DATA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO ATO. REVELIA DECRETADA. LEGALIDADE.
1. O artigo 218, §2o, do Código de Processo Civil - CPC, que prescreve que: “Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas”, é aplicável subsidiariamente ao Processo Penal, por força do art. 3o do CPP.
2. O atestado médico que não demonstra a contemporaneidade do atendimento ao horário da audiência e nem incapacidade na referida data não justifica ausência. Revelia corretamente decretada, nos termos do artigo 367 do CPP.
3. A decisão que desconsiderou o atestado médico fornecido pelo paciente não viola o princípio da presunção de inocência e nem o direito à ampla defesa, porquanto apenas se aplicou o devido processo legal ao caso, decretando-se corretamente a revelia do réu que, regularmente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento sem motivo justificado, conforme previsão legal do art. 367 do CPP.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.